Tribunal: TJES
Processo: 5002098-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. Precedentes do STJ.

2
)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Tema
Repetitivo n.º
466 do STJ.

3
)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente e, por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ.

4
)
Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável.

5
)

Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SONIA MARIA SANTIAGO VAZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. Precedentes do STJ.

2
)
Igualmente, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Tema
Repetitivo n.º
466 do STJ.

3
)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente e, por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ.

4
)
Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável.

5
)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a agravada
Sonia Maria Santiago Vaz
narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos de empréstimo consignado, impugnando a celebração dos negócios jurídicos, os quais superam a importância de R$ 170.000,00.

Como cediço, a situação trazida pelo apelante está submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297
1
do STJ) e se qualifica como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Ressalte-se, ainda, o Tema Repetitivo 466 do:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ora, no caso em exame, ao menos nesta fase processual, verifica-se que os elementos de prova adunados à contestação não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Isso porque, a contratação ocorrera pelo celular
(Mobile Bank)
com uso de dados pessoais informados após contato por pessoa que afirmara ser representante do banco agravante, pelo aplicativo
whatsapp
, contexto que, inclusive, gerou o Boletim de Ocorrência colacionado.

Acrescente-se ao aludido cenário o fato de que altos valores foram liberados em curto espaço de tempo, a saber: - empréstimo pessoal no valor de R$ 44.365,67 em 18.09.23; - empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00 em 20.09.23; - empréstimo consignado em folha no valor de R$ 112.931,32 em 20.09.2023, bem como várias transferências, via
pix
, foram efetivadas em favor de terceiros desconhecidos.

Sob esse prisma, ao menos em cognição sumária, é possível deduzir que tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual da consumidora, porquanto cabia ao banco a verificação acerca do aparelho solicitante e/ou se a solicitação partiu efetivamente do titular da conta, contexto evidencia negligência no serviço bancário.

Com efeito, aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade na hipótese, consoante farta jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/06/2022
)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. Assim, somente na hipótese deste comprovar que inexiste defeito no serviço prestado ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, poderá se eximir da responsabilidade objetiva. 3. Embora o Banco apelante sustente a regularidade das assinaturas apostas no contrato, a prova técnica, cujo laudo vem acostado aos autos, foi conclusiva em determinar que a assinatura não fluiu do punho da Sra. Maria Aparecida Cau Salaroli . Por conseguinte, contata-se, de fato, a falsificação da assinatura, conforme apontado pela requerente. 4. A utilização do nome da requerente, sem o seu conhecimento, para a confecção de Contrato de Financiamento, configura ato lesivo,
sendo que a Instituição Financeira responsável pela elaboração do instrumento contratual, bem como pela análise das informações cadastrais e documentais apresentadas no momento da pactuação do negócio, deve se munir de mecanismos suficientes para coibir qualquer tipo de fraude, sob pena de agir negligentemente. 5. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
6. Cumpria à financeira apelante a verificação acerca da veracidade dos documentos exibidos por terceiro para a contratação de financiamento de veículo em valor de grande monta, e, em não o fazendo, demonstra patente negligência no trato de suas atividades comerciais. Aplicação da Súmula 479/STJ. [...] (TJ-ES - AC: 00165062520158080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 13/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2020)

Sendo assim, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do serviço pela agravada, mostrando-se acertada a decisão de 1ª instância.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã vaticina que
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a astreinte estipulada em R$ 500,00, mormente se considerado o montante liberado nas operações, as quais variam entre R$ 3.200,00 e R$ 112.931,32 (Id. 7349261).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto
.

1
|Súm. 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)